Tribunal: TJMT
Processo: 1032861-30.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032861-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO AZEVEDO CAMARGO - CPF: 551.363.461-91 (APELANTE), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. SUPRIDA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. LEGALIDADE. SERVIÇO PRESTADO. ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional de contrato, visando à declaração de nulidade de cláusulas abusivas e à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados.

2.

O contrato questionado refere-se a financiamento de veículo com alienação fiduciária, no valor de R$ 26.674,59, parcelado em 48 prestações de R$ 853,00, no qual o apelante alega a imposição de tarifas abusivas (cadastro, avaliação do bem, registro e seguro de proteção financeira).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (ii) a caracterização de venda casada na imposição do seguro de proteção financeira ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tarifa de cadastro é válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS (Tema 618), desde que expressamente pactuada e em valor compatível com a média de mercado, o que se verifica no caso concreto.

5.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são lícitas, conforme fixado no REsp 1.578.553/RS (Tema 958), desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, requisitos atendidos no caso dos autos.

6.

A imposição do seguro de proteção financeira caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, pois não foi facultado ao consumidor optar pela contratação nem escolher a seguradora de sua preferência, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.639.259/SP, Tema 972).

7.

A devolução dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.380.635/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tarifa de cadastro é válida se expressamente pactuada e em valor compatível com a média de mercado.

2.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.

3.

A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha pelo consumidor caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC.

4.

O valor pago indevidamente a título de seguro de proteção financeira deve ser devolvido na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 282, §1º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618); STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sérgio Azevedo Camargo
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação de revisão de contrato,
ajuizada em face do
Banco
Votorantim
S/A.

Por conseguinte, condenou o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de revisão
de contrato
e afastar as cláusulas que entende abusivas
.

Nesse sentido, d
efende a ilegalidade
das tarifas de registro, avaliação do bem, cadastro e seguro.

Pede se
ja feito o recálculo das parcelas, expurgando tais tarifas do valor financiado.

Requer a restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente

e a condenação do apelado
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

C
ontrarrazões
, id 268767779. Alega suposta nulidade pela ausência de intimação para apresentar contrarrazões.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
Sérgio Azevedo Camargo
contra o
Banco Votorantim S/A
, em razão da sentença de improcedência, proferida na ação revisional de contrato, movida pelo apelante.

Alega o apelante que, ao celebrar um contrato de financiamento de veículo (BMW, G 310 R 0P (GG) BASICO), com cláusula de alienação fiduciária, em 31/05/2023, no valor total de R$ 26.674,59, para pagamento parcelado em 48 prestações de R$ 853,00, foram embutidas tarifas desconhecidas e abusivas, no montante de R$ 2.573,22, o que teria elevado o valor financiado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença, para declarar a ilegalidade das tarifas de registro, avaliação do bem, cadastro e seguro contratadas.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do recurso, verifico a arguição do apelado, em contrarrazões, de nulidade ante à ausência de intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição.

O CPC, art. 282, § 1º prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No caso, embora o apelado não tenha sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no Juízo singular, tendo os autos sido remetidos ao Colegiado (conforme decisão de id 266064275) para análise do recurso, vê-se que o banco apresentou espontaneamente as contrarrazões.

Desta forma, em que pese a ausência de intimação para contrarrazoar, não lhe foi cerceado o direito de defesa, uma vez que oportunamente apresentou seus argumentos.

Assim, ausente a comprovação de efetivo prejuízo, incabível o acolhimento da nulidade suscitada somente porque não foi oportunizado a apresentação das contrarrazões.

Passo à análise do mérito do apelo.

Das razões recursais, apura-se que pretende o apelante a reforma da sentença para reconhecer a procedência da ação e revisar o contrato firmado com o apelado, Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC – Veículos, Orçamento de nº 401772513, cuja cópia aportou aos autos no id 266063778.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Passo à análise das cláusulas questionadas.

No que se refere à
tarifa de

cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas, entendimento
adotado, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
999,00
– id 266063778) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

No tocante às tarifas denominadas

avaliação do bem e
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o no valor de R$ 316,00 (id 266063778), porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação
, cobrada no valor de R$ 209,00 (id 266063778), utilizada para apurar a avaliação de veículo usado (ano 2022, modelo 2022), se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato, firmado em 31/05/2023.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
1.049,22
(id 266063778), não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro e de consequência, determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025